Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-92.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tributário – embargos à execução – auto de infração e imposição de multa - creditamento de valores a título de ressarcimento do imposto retido a maior – inocorrência da decadência das dívidas atinentes ao creditamento indevido de ICMS – cômputo do prazo conforme art. 173, I, do CTN – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – ausência de afronta ao julgamento do REsp no

Ementa:
Tributário – embargos à execução – auto de infração e imposição de multa - creditamento de valores a título de ressarcimento do imposto retido a maior – inocorrência da decadência das dívidas atinentes ao creditamento indevido de ICMS – cômputo do prazo conforme art. 173, I, do CTN – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – ausência de afronta ao julgamento do REsp no 973.733/SC, Tema no 163 do A. STJ - base da autuação do lançamento do crédito que está na ausência de pagamento e na falta de lastro para o creditamento, não em pagamento a menor de ICMS, com parte antecipada – Descumprimento de obrigação acessória – laudo pericial inconclusivo – prevalência da presunção de veracidade e legalidade que recai sobre a autuação fiscal – comprovação da legitimidade do creditamento de ICMS que incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – constatada a desconformidade dos documentos com relação à Portaria CAT 17/99 – mantença da multa pelo descumprimento da obrigação acessória - impossibilidade de fixação do termo inicial dos juros de mora na data do fato gerador - vencimento da obrigação tributária, determinada de forma expressa no 21° dia do mês subsequente ao período de apuração - multa confiscatória caracterizada - redução da multa punitiva superior a 100% do valor do tributo – inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada consoante Lei 13.918/09 - recursos e remessa necessária providos em parte